Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-79.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALTER GUIRALDI GASPARINI
Órgão julgador: RECORRENTE: VALTER GUIRALDI GASPARINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600371-79.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600371-79.2020.6.16.0091
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n 0600371-
79.2020.6.16.0091 (DRAP n.º 0600352-73.2020.6.16.0091) que julgou improcedentes as impugnações
de registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de José Claudio Batista
para concorrer ao cargo de prefeito, com o número 17, pelo Partido Social Liberal - PSL, com a
seguinte opção de nome: ROLÃO. (impugnações por por Valter Guiraldi Gasparin, Adenir
Inocêncio, Natalino de Jesus Araujo e José Clovis Martins ao pedido de registro de candidatura de
José Claudio Batista, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 17, pela Coligação "Junto
Com O Povo Mudar Para Não Se Mudar", no Munícipio de Paranacity, vez que o deferimento do
registro da candidatura do impugnado resta impossível, eis que o candidato é inelegível, em
virtude de condenação penal transitada em julgado que fixou pena 05 de anos de inabilitação de
para o exercício de cargo ou função pública, período ainda não alcançado pelo cumprimento e/ou
ocorrência da prescrição, tendo os impugnantes Valter Guiraldi Gasparin e Natalino de Jesus
Araujo requerido, em sede liminar, a suspensão da possibilidade de utilização do horário eleitoral
gratuito pelo candidato, bem como a suspensão do dispêndio dos recursos públicos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ainda, subsidiariamente, requer
seja condicionado o gasto dos valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha ao depósito judicial de caução em bens desimpedidos e montante equivalente aos
repasse; ref. MSCiv nº 0600609-80.2020.6.16.0000). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALTER GUIRALDI GASPARINI (RECORRENTE)
MARCOS CEZAR KAIMEN (ADVOGADO)
DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI (ADVOGADO)
NATALINO DE JESUS ARAUJO (RECORRENTE)
MARCOS CEZAR KAIMEN (ADVOGADO)
DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI (ADVOGADO)
JOSE CLOVIS MARTINS (RECORRENTE)
MARCOS CEZAR KAIMEN (ADVOGADO)
DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI (ADVOGADO)
LEANDRO APARECIDO ESPINIANO (RECORRENTE)
MARCOS CEZAR KAIMEN (ADVOGADO)
DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI (ADVOGADO)
JOSE CLAUDIO BATISTA (RECORRIDO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21899
066
02/12/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.587

RECURSO ELEITORAL 0600371-79.2020.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALTER GUIRALDI GASPARINI
- OAB/PR0033305
ADVOGADO: MARCOS CEZAR KAIMEN
- OAB/PR0051605
ADVOGADO: DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI
RECORRENTE: NATALINO DE JESUS ARAUJO
- OAB/PR0033305
ADVOGADO: MARCOS CEZAR KAIMEN
- OAB/PR0051605
ADVOGADO: DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI
RECORRENTE: JOSE CLOVIS MARTINS
- OAB/PR0033305
ADVOGADO: MARCOS CEZAR KAIMEN
- OAB/PR0051605
ADVOGADO: DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI
RECORRENTE: LEANDRO APARECIDO ESPINIANO
- OAB/PR0033305
ADVOGADO: MARCOS CEZAR KAIMEN
- OAB/PR0051605
ADVOGADO: DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO BATISTA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO
CANDIDATURA.
CARGO.
PREFEITO.
SUPERVENIÊNCIA DO PLEITO. NÃO ELEITO.
PERDA DO OBJETO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21899066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220090842700000021238442
Número do documento: 20120220090842700000021238442

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura, apresentado em
26/09/2020, de JOSÉ CLAUDIO BATISTA, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o
número 17, pela Coligação “JUNTO COM O POVO MUDAR PARA NÃO SE MUDAR”,
no Munícipio de PARANACITY.
Publicado o edital, houve impugnação ao registro por VALTER GUIRALDI
GASPARIN (ID 9990527 e 999052), ADENIR INOCÊNCIO (ID 10021555 e 10021554),
NATALINO DE JESUS ARAUJO (ID 10250095 e 10250081) e JOSÉ CLOVIS
MARTINS (ID 10346464 e 10346456), arguindo, em síntese, que o deferimento do
registro da candidatura do impugnado resta impossível, eis que o candidato é
inelegível, em virtude de condenação penal transitada em julgado que fixou pena 05 de
anos de inabilitação de para o exercício de cargo ou função pública, período ainda não
alcançado pelo cumprimento e/ou ocorrência da prescrição.
Por sentença, o juízo
julgou improcedente a impugnação e deferiu o
a quo
registro.
Irresignados, interpuseram Recursos Eleitorais os impugnantes VALTER
GUIRALDI GASPARINI, LEANDRO APARECIDO ESPINIANO, NATALINO DE JESUS
ARAÚJO e JOSÉ CLÓVIS MARTINS.
VALTER aduziu em síntese que a pena de inabilitação prevista no art. 1º, § 2º, do
Decreto-Lei nº 201/67 é autônoma à privativa de liberdade e seu cumprimento se inicia com ato
judicial exarado pela vara de execuções penais o que, no caso, nunca foi praticado, motivo
pelo qual o recorrido estaria inelegível até 26/07/2027.
LEANDRO alegou que o recorrido integra organização criminosa e praticou
crimes, afirmou ainda que houve cerceamento de defesa e falta de fundamentação da
sentença. Ao final pugnou pela nulidade da sentença.
NATALINO repisou a fundamentação no sentido de cerceamento de defesa e
requereu a declaração de nulidade.
JOSÉ, por sua vez, argumentou que o recorrido não carreou aos autos a certidão
criminal determinada pela lei nem certidão de objeto e pé do processo nº 59/2001.
Contrarrazões pelo Recorrido requerendo a manutenção da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do
feito sem julgamento do mérito.
É o relatório.

VOTO

Num. 21899066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220090842700000021238442
Número do documento: 20120220090842700000021238442

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença e embargos de
declaração sucessivos foi publicada em mural eletrônico no dia 17/10/2020 e as razões foram
protocoladas por VALTER, LEANDRO NATALINO no dia 18/10/2020 e JOSÉ no dia
19/10/2020.
Contudo, no presente caso deflui a perda superveniente do objeto do recurso.
Isso porque, o recorrido concorreu ao cargo de Prefeito Municipal de Paranacity não logrando
ser eleito. Com efeito, o candidato Waldemar Naves Cocco foi eleito com 34% dos votos
válidos o qual, conforme precisa manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, teve deferido
seu registro de candidatura por decisão que transitou em julgado na data de 18/11/2020.
Cumpre consignar, ainda, que a candidata Sueli Terezinha Wanderbrook
remanesce na segunda colocação do pleito municipal.
Nesse cenário, conforme restou decidido recentemente por esta Corte Eleitoral
decorre a perda superveniente do objeto do recurso, mormente porque a validade da aferição
dos requisitos de elegibilidade e inexistência de causas de inelegibilidade só têm efeito para o
pleito em questão, devendo ser reavaliados em caso de novo pedido de registro para futuras
eleições.
Não remanescendo quaisquer outras questões, impõe-se o não conhecimento do
recurso eleitoral e consequentemente a extinção do feito sem resolução do mérito.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso
extinguindo o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto recursal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600371-79.2020.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALTER GUIRALDI GASPARINI -
RECORRENTE: NATALINO DE JESUS ARAUJO - RECORRENTE: JOSE CLOVIS MARTINS -
RECORRENTE: LEANDRO APARECIDO ESPINIANO - Advogados dos RECORRENTES: MARCOS
CEZAR KAIMEN - PR0033305, DAIANA JENIFFER DANTA MENEGUELLI - PR0051605 -
Num. 21899066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220090842700000021238442
Número do documento: 20120220090842700000021238442

RECORRIDO: JOSE CLAUDIO BATISTA - Advogados do RECORRIDO: MAURICIO ORLANDINI
BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21899066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220090842700000021238442
Número do documento: 20120220090842700000021238442